Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001868-71.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA JOSEVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. I - Não há que se falar em nulidade pela ocorrência de flagrante preparado se nem as vítimas e tampouco a polícia instigaram ou provocaram a prática de qualquer conduta ilícita pela ré, mas apenas suspeitaram do comportamento dela enquanto realizavam as tratativas para a entabulação de contrato de revenda. II - A carteira de identidade utilizada pela ré possuía capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, motivo pelo qual não há que se falar em absorção do crime de uso de documento público falso pelo de estelionato. III - Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, nenhum deles atingido pelo período depurador (art. 64, I, do CP), um pode ser aplicado na primeira fase a título de maus antecedentes e outro na segunda, para configurar a reincidência, sem que se configure bis in idem. IV - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal. V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, parágrafo único, e 59, ambos do Código Penal, bem como ao enunciado 17 da Súmula do STJ, pugnando pelo reconhecimento da consunção do crime de uso de documento público falso (crime-meio) pelo crime de estelionato (crime-fim). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Requer, ademais, a fixação da pena-base no mínimo legal com a exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes, ao argumento de que o acórdão combatido se valeu da reincidência penal para exasperar a pena na primeira fase em relação aos maus antecedentes e na segunda fase para agravar a pena pela reincidência, incorrendo a decisão em bis in idem. Por fim, pugna pela aplicação da redução pela tentativa na fração de dois terços, porquanto o iter criminis percorrido impossibilitou a consumação do crime, haja vista o flagrante preparado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, parágrafo único, e 59, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (aplicação do princípio da consunção e redução da fração da pena pela tentativa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação à tese de ocorrência de bis in idem. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa, tal como ocorrido na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.233.434/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “Os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Por fim, não deve ser admitido o recurso quanto à apontada violação ao enunciado 17 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030